Tribunal: CARF
Processo: 12448.729294/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729294/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.338 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
BEQUEST SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
INSUMOS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com assistência médica não se qualificam com insumos e não geram
créditos na prestação de serviços relacionados à área de tecnologia da
informação, tais como serviços de processamento de dados, análise e
programação de sistemas e outros serviços congêneres.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729294/2018-12
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de Autos de Infração - AI relativos aos períodos de apuração 01/2014 a
12/2014 por meio dos quais se exigem contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, multa
de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal n° 27, às fls. 15/59, a Autoridade lançadora
esclarece que:
Atos e fatos decorrentes da Fiscalização
O procedimento fiscal teve como objeto verificar a regularidade dos valores devidos de
PIS e de Cofins relativos ao ano-calendário de 2014, haja vista a empresa não ter
confessado esses valores em DCTF, nem ter realizado qualquer recolhimento referente a
essas contribuições.
Em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal, a empresa apresentou planilha
contendo a memória de cálculo do PIS e da Cofins para cada um dos meses de 2014. No
entanto, verificou-se que esses valores não correspondiam aos declarados na EFD-
Contribuições.
Em função das divergências foi solicitado, por meio do Termo n° 12 e posteriormente
por meio do Termo n° 13, justificativas para as diferenças entre os valores a recolher.
Como resposta ao Termo n° 13, a empresa apresentou uma nova planilha com valores
totalmente diversos dos constantes da primeira planilha apresentada.
Analisando-se a nova planilha verificou-se que as divergências entre os valores a
recolher da última planilha com o declarado na EFD-Contribuições, e mesmo com a
primeira planilha apresentada pela empresa, são decorrentes dos valores de receita
diferida utilizados em cada mês como base cálculo das contribuições e de despesas
utilizadas para cálculos dos créditos mensais, não utilizadas anteriormente.
Quanto ao primeiro item, as receitas de serviços da BEQUEST, no ano- calendário de
2014, referiam-se a contratos com órgãos/entidades de direito público, permitindo que
houvesse o diferimento do pagamento das contribuições. Em assim sendo, procurou-se
verificar, por meio da Escrituração Contábil Digital - ECD, os recebimentos efetivos
referentes a esses contratos.
Para tanto, foram analisadas as contas “Bancos conta movimento” e “Clientes -
governo”, permitindo que se pudesse comparar, com base na contabilidade da empresa,
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

os recebimentos pelos serviços prestados a cada mês com o informado na planilha de
cálculo das contribuições.
A empresa esclareceu que a maioria dos valores recebidos em 2014 era referente a
receitas de 2013, as quais já teriam sido tributadas. No entanto, em consulta aos Dacon
do ano-calendário de 2013 constatou-se que a empresa já usava a faculdade de
diferimento para recolhimento do PIS e da Cofins anteriormente a 2014, ou seja, as
receitas relativas a 2013 não foram totalmente oferecidas à tributação para efeito de
recolhimento das contribuições.
A BEQUEST, após análise das cópias dos Dacon do ano-calendário de 2013 fornecidos
por esta Fiscalização, reconheceu a utilização de diferimento já naquele ano e
apresentou, em 12/11/2018, nova planilha de cálculo do PIS e da Cofins, nos quais os
valores recebidos, embora não estejam todos eles iguais aos calculados pela
Fiscalização, encontram-se bem mais condizentes com esses.
A nova tabela apresentada continuava a apresentar inconsistências em relação aos
valores de despesas passíveis de crédito e de retenção na fonte.
Quanto ao creditamento a empresa utilizou-se da decisão do STJ, no âmbito do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR, para definir, no curso do procedimento fiscal, quais despesas
poderiam ser utilizadas como crédito no cálculo do PIS e da Cofins a recolher.
Em relação ao item “Bens utilizados como insumos”, constatou-se que a conta contábil
3.2.2.6.01 discrimina despesas que não possuem qualquer relação como o que se
poderia chamar de insumo para a prestação dos serviços realizada pela empresa.
Com base nas cópias dos contratos celebrados pela empresa, verificou-se que os
serviços prestados por ela a órgãos/entidades governamentais se referem a suporte
técnico na estrutura de redes locais, gestão de estoque, implementação de gestão
automatizada de infrações de trânsito, execução de serviço técnico na área de infra-
estrutura de informática e de rede de computadores e de apoio logístico e operacional
aos serviços de correios do Tribunal de Justiça.
No entanto, entre as despesas com materiais da conta contábil utilizada pela empresa
para definir a base de cálculo do valor de seus créditos, relativo a bens utilizados como
insumos, foram computados, por exemplo: materiais de copa e cozinha; materiais de
construção; gases medicinais; armamentos; cereais, massas, condimentos, sucos.
Evidente que a aquisição desses bens não gera direito ao creditamento previsto nas Leis
n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, haja vista esses não se enquadrarem na definição
de bens utilizados como insumo para a prestação de serviços realizada pela empresa.
Assim sendo, com base nas sub-contas da conta contábil 3.2.2.6.01, foram consideradas
como passíveis de creditamento, a princípio, apenas as aquisições de “materiais de
escritório” (3.2.2.6.01.01) e “material de informática” (3.2.2.6.01.13).
No entanto, intimada a apresentar comprovação dessas despesas, a empresa afirmou não
ter sido possível, até aquele momento, identificar os comprovantes relativos às despesas
com material de informática, de forma que foram considerados como insumos apenas os
relativos a despesas registradas na conta “materiais de escritório”.
Com relação ao item “Serviços de terceiros - PJ”, assim como no caso anterior, pode-se
constatar, por meio das designações dos serviços apresentados nas sub-contas, que a
conta contábil 3.2.2.4.01 relaciona despesas que não possuem qualquer relação como o
que se poderia conceituar como insumo para a prestação dos serviços realizada pela
empresa: serviços de lavanderia, serviços de registro público cartórios notoriais,
serviços de segmrança, serviço de nutrição e dietética, serviços de patologia clínica, etc.
Não é possível que serviços de segmrança, coleta de lixo e nutrição e dietética sejam
considerados como essenciais ou relevantes para a atividade-fim da empresa. Cabe citar
que, como esclarecido pelo STJ, não devem ser considerados insumos “as despesas com
as quais a empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsecamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional”.
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Ou seja, embora esses serviços possam ser considerados como despesas para fins de
apuração do IRPJ, não o são para fins de creditamento de PIS e de Cofins. Assim sendo,
com base nas sub-contas da conta contábil 3.2.2.4.01, foram consideradas como
insumos as despesas registradas na sub-conta 3.2.2.4.01.04 - “serviços de informática”.
Os itens “telefone” (conta 3.2.2.6.02.02), “propaganda e publicidade” (conta
3.2.2.6.03.01), “representações” (conta 3.2.2.6.03.03) e “água e esgoto” (conta
3.2.2.6.02.03) não se enquadram como insumos à luz do que rezam as Leis n°s 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2004, tampouco levando-se em consideração o entendimento do
STJ.
Embora o item “Diversos” tenha sido apresentado com titulação genérica, foi possível,
por meio do número da conta contábil (3.2.2.6.04), identificar as despesas que compõe o
crédito pleiteado. Dentre essas despesas encontram-se, por exemplo: “fretes e carretos”,
“assinaturas”, “impostos, taxas e emolumentos” e “contribuição sindical patronal”.
Das despesas que compõe o item “Diversos” apenas a relativa a “aluguéis de bens
imóveis” (sub-conta 3.2.2.6.04.03) enquadra-se como insumo para fins de creditamento,
segundo o que dispõe as leis de regência e o entendimento do STJ. No entanto, a
empresa segregou essa despesa em outro item, o qual será analisado separadamente.
Assim, o valor pleiteado pela empresa nesse item não poder ser considerado para fins de
creditamento.
A possibilidade de creditamento das “Despesas financeiras” foi suprimida das Leis n°s
10.637, de 2002 (art. 3°, V) e 10.833, de 2003 (art. 3°, V), por meio da Lei n° 10.685,
de 30/4/2004 (artigos 21 e 37). Como a supressão foi uma opção do legislador, não se
faz cabível a aplicação de avaliação de essencialidade ou relevância para determinação
da possibilidade ou não de creditamento dessa despesa.
Creditamento referente a despesas com energia elétrica encontra respaldo legal no
disposto no art. 3°, IX, da Lei n° 10.637, de 2002 e no art. 3°, III, da Lei n° 10.833, de
2003. No entanto, a BEQUEST afirmou não ter sido possível identificar os documentos
fiscais que comprovassem as despesas com energia elétrica. Em vista disso, não foi
possível considerar os valores de energia elétrica para fins de creditamento de PIS e de
Cofins.
A despesa com aluguéis é passível de creditamento. Dessa forma, com base nos
contratos de aluguel e nos lançamentos contábeis da conta “Alugueis de bens imóveis”
(3.2.2.6.04.03), seriam passíveis de serem considerados insumos os valores mensais
desta despesa. No entanto, a empresa não apresentou comprovação de nenhum
pagamento. Em assim sendo, esses valores não podem ser considerados para fins de
creditamento.
Quanto ao item “depreciações e amortizações”, existe previsão nas Leis n°s 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003 para utilização do valor dessas despesas para creditamento de
PIS e de Cofins. Analisando-se os lançamentos efetuados na conta contábil
3.2.2.6.05.01 não foram identificadas despesas que não pudessem ser consideradas
como insumos.
As Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 não tratam de hipótese de creditamento
de gastos com assistência médica e seguro saúde, mas admitem a hipótese no caso de
gastos com vale-transporte e vale-alimentação quando fornecidos aos empregados por
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção.
A priori, esses gastos não seriam elegíveis, pois a BEQUEST não explora as atividades
de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Mas, em função da
interpretação do STJ de que despesas cuja essencialidade decorra de imposição legal e
da justificativa da empresa de que essas despesas eram obrigatórias por constarem de
convenção coletiva, solicitou-se cópia desta.
No entanto, a convenção coletiva apresentada não possui relação com os serviços
prestados pela empresa, ou seja, ela sequer tomou parte do acordo. Além disso, não
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

consta da convenção a obrigatoriedade de pagamento de assistência médica e seguro de
vida.
Assim, não podem ser considerados como elegíveis para fins de creditamento as
despesas com vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e seguro de vida.
Em relação aos tributos retidos na fonte a empresa apresentou, inicialmente, os valores a
serem descontados do PIS e da Cofins para cada um dos meses do ano de 2014. No
entanto, esses valores divergem das informações constantes da escrituração digital da
empresa e não constam das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
apresentadas pelos órgãos/entidades governamentais para os quais a empresa prestou
serviços.
Indagada acerca das divergências a empresa apresentou, em 12/11/2018, uma nova
tabela com novos valores. Mas com base contabilidade da empresa (contas “Bancos
conta movimento” e “Clientes - governo”) e nas notas fiscais por ela apresentadas, foi
possível verificar diferenças de valores.
Nas justificativas apresentas em 12/11/2018 a empresa afirma que os novos valores de
retenção das contribuições estariam comprovados por meio de extrato bancário e
planilha elaborada pelo departamento financeiro, a qual apresentaria as datas de
recebimento de cada nota fiscal recebida e devidamente tributada.
No entanto, os valores apresentados pela empresa não puderam ser confirmados nem
pelas cópias das notas fiscais apresentados por ela, nem por sua contabilidade (Sped-
contábil), nem pelas DIRF dos órgãos/entidades da administração pública tomadores
dos serviços.
Analisando a planilha apresentada pelo departamento financeiro, o extrato bancário e a
escrituração da empresa, verificou-se que as diferenças entre os valores das notas fiscais
e o efetivamente recebido se devem principalmente a outros tipos de retenção, que não
as de PIS e de Cofins.
Histórico da elaboração dos cálculos
Durante o trabalho de fiscalização procurou-se identificar os elementos necessários à
determinação dos valores de PIS e de Cofins a pagar para cada um dos meses do ano-
calendário de 2014, quais sejam: faturamento mensal, recebimentos mensais, créditos a
serem utilizados e contribuições retidas na fonte.
A BEQUEST apresentou planilhas com as notas fiscais emitidas em cada em dos meses
do ano e cópia desses documentos. No entanto, como a empresa optou por diferir o
pagamento das contribuições, relativamente aos contratos com a administração pública,
o cálculo do PIS e da Cofins a recolher é baseado nos recebimentos, e não no
faturamento.
Como a legislação determina que os créditos só podem ser usados na proporção das
receitas efetivamente recebidas (artigos 7° e 15, V, da Lei n° 10.833, de 2003), se fez
necessário identificar o período a que se refere cada um dos recebimentos.
Buscou-se verificar o faturamento e o crédito de cada um desses períodos, os quais
foram utilizados para determinação da relação percentual entre eles, a qual é necessária
para calcular a parcela efetiva de creditamento a ser considerada em cada um dos meses
do ano-calendário de 2014, haja vista que essa é a relação que deve existir entre o valor
recebido e a base de cálculo do crédito a ser diferido.
Tendo em vista que alguns recebimentos de 2014 se referiam a faturamentos do ano
anterior, foi necessário consultar os Dacon referentes ao ano-calendário de 2013, por
meio dos quais foi possível identificar (Fichas 06A, 07A e 16A) valores de faturamento,
base de cálculo dos créditos e créditos a descontar.
Em relação aos meses de maio e junho não constam dos Dacon apresentados pela
empresa os valores de crédito. Já em relação a outubro não foi encontrada declaração
apresentada para esse mês.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Analisando os Dacon referentes aos outros meses foi possível identificar a relação
percentual entre os faturamentos de maio, junho e outubro e os respectivos créditos, o
que é suficiente para calcular o creditamento a ser realizado em cada período de 2014.
Para tanto foram analisadas as informações constantes das Fichas 11 e 21. Mediante
comparação entre os valores da “contribuição diferida” e do “crédito diferido” foi
possível identificar as seguintes relações percentuais entre crédito a ser utilizado e
recebimento: maio - 15,32 % (Dacon de julho e agosto); junho - 5,05 % (Dacon de
julho, setembro e novembro); e outubro - 15,81 % (Dacon de novembro).
Demonstração dos cálculos
A forma de apuração do PIS e da Cofins a recolher está descrita no Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 52/58.
Multa administrativa
A multa de 75% incide sobre as diferenças não recolhidas de PIS e de Cofins, conforme
determina o artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996. Mas tendo em vista que não houve
qualquer recolhimento por parte da empresa, a multa incide sobre a totalidade dos
valores a recolher calculados.
Juros de mora
Os juros de mora incidem sobre as diferenças não recolhidas das contribuições
corrigidas pela taxa Selic acumulada entre os prazos para recolhimento e pagamento,
conforme determina o artigo 61 da Lei n° 9.430, de 1996. Mas, tendo em vista que não
houve qualquer recolhimento por parte da empresa, os juros incidem sobre a totalidade
dos valores a recolher calculados.
Impugnação
Cientificada em 28/01/2019 a Autuada apresentou, em 27/02/2019, a impugnação de fls.
1921/1937, aduzindo, em síntese, que:
1. Preliminarmente: nulidades e violações aos princípios da legalidade e verdade
material
1.1. Superficialidade em relação à glosa de créditos de PIS e Cofins
O regime não cumulativo instituído pelas Leis n°s 10.637, de 2002 (PIS) e 10.833, de
2003 (Cofins) inovou ao listar os insumos que podem ser creditados pelas empresas, se
utilizando do conceito aplicável ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sem a
necessária avaliação da relevância desses conceitos para a sistemática de tributação
incidente sobre receitas.
A restrição ao direito creditório relativo ao PIS e à Cofins proveniente da IN SRF n°
404, de 2004, ignora o fato de que o conceito de insumo da legislação pertinente às
referidas contribuições é bem mais amplo do que aquele veiculado na legislação do IPI
e do ICMS, na medida em que não se vincula à circulação de mercadorias ou à operação
com produto industrializado, mas sim ao auferimento de “receita”.
Tal conceito adotado pela IN/SRF n° 404/2004, similar àquele verificado na legislação
do IPI, acabou por ignorar por completo que a hipótese de incidência do PIS e da Cofins
não se dá em relação à produção ou saída de bens industrializados, mas sim em relação
à receita auferida a partir das vendas de bens e serviços.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF em inúmeros casos tem se
manifestado no sentido de que o conceito de insumos não se restringe aos termos da IN
SRF n° 404, de 2004, podendo se estender aos gastos pertinentes à atividade
desenvolvida pelo contribuinte.
A Agente Fiscal limitou-se a apurar parte dos documentos apresentados sem realizar
uma análise mais aprofundada das atividades desenvolvidas, para desconsiderar parte
dos créditos utilizados pela Impugnante.
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Importante destacar que é dever da D. Autoridade Fiscal apreciar de maneira detalhada
o modelo de negócio desenvolvido pelo contribuinte, os seus processos e procedimentos
relativos à execução dos serviços, a composição do custo e do serviço prestado, bem
como as despesas incorridas, para fundamentar a lavratura de uma autuação fiscal.
No que concerne às regras de distribuição do ônus probatório determina o art. 373 do
Código de Processo Civil - CPC que incube ao autor o ônus de provar fatos
constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incube o ônus de comprovar a existência de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito sustentado pelo autor.
Nesse contexto, o CARF já adotou o entendimento de que uma vez que a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, incube ao Auditor-Fiscal a prova da inveracidade
dos fatos registrados, com observância à redação do art. 26 do Decreto n° 7.574, de
2011.
Se o lançamento apresenta vício em seu processo de instauração, não respeitando os
dispositivos de sua formalização, é caso de anulação por vício formal. Se o vício estiver
alojado na produção, em sua dinâmica, com defeito na composição, mediante explícita
presunção e ausência de provas, ônus do sujeito ativo, decorrerá a nulidade, pois o
conteúdo do ato estará eivado de vício material comprometedor do crédito e da sua
motivação.
Conclui-se que, na hipótese de lavratura de auto de infração, incumbe à autoridade
fiscal instruir o lançamento com as provas necessárias para desqualificar como insumo
os gastos e despesas incorridas pelo contribuinte, sendo que, no caso de dúvidas e/ou
dificuldade para comprovação, devem ser realizadas diligências ou perícias para
produção de provas complementares - ainda que reste caracterizada a preclusão do
direito de produção de provas do contribuinte, razão pela qual, de plano, devem ser
consideradas nulas as autuações em comento.
1.2. Nulidade da autuação em relação aos procedimentos realizados pela Impugnante
para diferimento de receita e créditos advindos dos contratos firmados com órgãos da
Administração Pública
Os Autos de Infração foram lavrados com base no entendimento de que na apuração da
base de cálculo do PIS e da Cofins do ano-calendário de 2014 a Impugnante teria
adotado o critério de diferimento das receitas e créditos decorrentes de contratos
firmados com órgãos públicos sem observar, contudo, as regras contidas no art. 7° da
Lei n° 10.833, de 2003, que estabelece nessas hipóteses que os créditos a serem
descontados devem ser calculados com base na proporção das receitas efetivamente
recebidas.
Para comprovar a legalidade dos procedimentos relativos ao diferimento das receitas e
créditos a Impugnante apresentou planilha de cálculo de PIS e Cofins discriminando os
valores retidos das referidas contribuições entre janeiro a dezembro de 2014, das
receitas auferidas em 2013, conforme demonstra a Resposta ao Termo de Intimação n°
19 (fls. 996/1016).
Para reforçar a validade de seus procedimentos a Impugnante apresentou os extratos
bancários e planilha do departamento financeiro indicando as datas de recebimento de
cada nota fiscal devidamente tributada, conforme nova apuração do PIS e Cofins, para
reconhecer outros valores a título de retenção.
Contudo, referidas informações e documentos foram analisados superficialmente ao
longo do processo de fiscalização e sequer foram considerados na lavratura do Termo
de Verificação Fiscal e dos Autos de Infração em nítida afronta ao princípio da
legalidade, que determina que a Autoridade Fiscal tem o dever de buscar a verdade
material, de modo a garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a
constituição do crédito tributário.
2. Mérito: possibilidade do creditamento das despesas com assistência médica.
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

A Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos em discussão, aqueles relativos às
despesas com assistência médica, sob o argumento de que as despesas dessa natureza,
comprovadas por meio de contratos e notas fiscais pela Impugnante ao longo do
processo de fiscalização, não gerariam créditos de PIS e Cofins em razão do
entendimento já exteriorizado pela RFB por meio da Solução de Consulta
DISIT/SRRF04 n° 4014, de 2016.
Todavia, o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal não é o mais adequado,
estando, inclusive, em contrariedade à interpretação dada sobre o tema pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região - TRF1.
O TRF1 decidiu recentemente que as restrições relativas ao Ato Declaratório
Interpretativo 04, de 2007, são ilegais. O entendimento jurisprudencial é bastante claro
no sentido de que as Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, não criaram restrições
aos bens e serviços utilizáveis como insumos na prestação de serviços de asseio e
conservação, sendo certo que todos os bens e serviços são necessários à prestação de
serviços em geral. Assim, o Ato Declaratório Interpretativo 4/2007, ao restringir essa
sistemática de compensação, acabou por contrariar previsão legal.
Considerando que a Impugnante é pessoa jurídica dedicada, dentre outras atividades, à
prestação de serviços de controle de estacionamentos, gestão de infra-estruturas,
recepcionistas, além de manutenção predial, jardinagem e higiene hospitalar com
fornecimento de materiais, não merece prosperar o entendimento de que “com relação
às notas fiscais de despesas com assistência médica, plano de saúde, não se consideram
tais despesas para efeito de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins”.
3. Pedidos
Requer a anulação dos Autos de Infração de PIS e Cofins, nos termos do art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, uma vez que a Autoridade fiscal não se ateve aos
documentos apresentados ao longo da fiscalização e às especificidades das atividades
desenvolvidas pela Impugnante.
Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a improcedência e consequente anulação das
glosas relacionadas às despesas com assistência médica, em consonância com o
entendimento já consolidado no âmbito do TRF1, no sentido de possibilitar a utilização
dos créditos relativos às despesas com assistência médica na prestação de serviços de
asseio e conservação.
Protesta pela oportuna realização de sustentação oral.

Em 23 de maio de 2019, através do Acórdão n° 02-93.218, a 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 29 de maio de 2019, às e-folhas 1.976.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de junho de 2019 e-
folhas 1.978, de e-folhas 1.979 à 1.994.
Foi alegado:
 Preliminarmente: dos vícios do procedimento fiscal - nulidade e
violação ao princípio da legalidade e verdade material;
 Nulidade advinda da autuação relativa aos procedimentos realizados
pela recorrente para diferimento de receitas e créditos advindos dos
contratos firmados com órgãos da administração pública;
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

 Do mérito - creditamento das despesas com assistência médica.

DO PEDIDO
À guisa do todo quanto exposto, pugna a Recorrente pelo conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, mormente para que seja reconhecida a total
improcedência da acusação fiscal contida nos Autos de Infração ora combalidos, ou, caso não
seja esse o entendimento aqui conjuminado, o que se admite apenas para dar lastro à
argumentatividade da presente peça, requer-se a imediata baixa dos autos à Delegacia de origem
para a conversão do julgamento em diligência, reconhecendo-se a insubsistência do lançamento
tributário nele contido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 29 de maio de 2019, às e-folhas 1.976.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de junho de 2019 e-
folhas 1.978.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Preliminarmente: dos vícios do procedimento fiscal - nulidade e
violação ao princípio da legalidade e verdade material;
 Nulidade advinda da autuação relativa aos procedimentos realizados
pela recorrente para diferimento de receitas e créditos advindos dos
contratos firmados com órgãos da administração pública;
 Do mérito - creditamento das despesas com assistência médica.
Passa-se à análise.
A presente ação fiscal consistia na verificação da regularidade dos valores
declarados como devidos em relação ao Programa de Integração Social (Pis) e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativos ao ano-calendário de 2014, por
meio da Escrituração Fiscal Digital-Contribuições (EFD-Contribuições).
A empresa não confessou valores nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e não realizou qualquer recolhimento referente a essas
contribuições.
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

De acordo com os arquivos da Escrituração Fiscal Digital das contribuições -
EFD-Contribuições, do ano sob auditoria, transmitidos à base de dados do Sistema Publico de
Escrituração Digital - SPED, a empresa estava submetida ao regime de apuração não-
cumulativo.
No que tange ao objeto social, em relação ao ano-calendário de 2014, a
empresa desenvolvia as seguintes atividades, conforme contratos de prestação de serviço
apresentados por ela: suporte técnico na estrutura de redes locais, gestão de estoque,
implementação de gestão automatizada de infrações de trânsito, execução de serviço técnico na
área de infraestrutura de informática e de rede de computadores e de apoio logístico e
operacional ao serviço de correios do Tribunal de Justiça.

- Preliminarmente: dos vícios do procedimento fiscal - nulidade e violação
ao princípio da legalidade e verdade material.
É alegado às folhas 06/07 do Recurso Voluntário:
Ademais, a restrição ao direito creditório relativo ao PIS e à COFINS proveniente da
IN/SRF n° 404/2004 ignora o fato de que o conceito de insumo da legislação pertinente
às referidas contribuições é bem mais amplo do que aquele veiculado na legislação do
IPI e do ICMS, na medida em que não se vincula à circulação de mercadorias ou à
operação com produto industrializado, mas sim ao auferimento de “receita”. Tal
conceito adotado pela IN/SRF n° 404/2004, similar àquele verificado na legislação do
IPI, acabou por ignorar por completo que a hipótese de incidência do PIS e da COFINS
não se dá em relação à produção ou saída de bens industrializados, mas sim em relação
à receita auferida a partir das vendas de bens e serviços.
Noutras palavras, as disposições da mencionada IN ignorou as características da
hipótese de incidência de tais contribuições, adotando o conceito de insumos aplicável
ao creditamento do IPI e o transportando para a sistemática da não-cumulatividade do
PIS e COFINS.
Com efeito, o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), em
inúmeros casos, tem exarado manifestação no sentido de que o conceito de insumos não
se restringe aos termos da IN n° 404/2004, podendo se estender aos gastos pertinentes à
atividade desenvolvida pelo contribuinte. Assim, ao longo dos últimos anos, adotou-se o
seguinte entendimento em relação ao conceito de insumos: (i) o gasto deve integrar o
custo de produção do bem ou do serviço destinado à venda, assim compreendido o custo
de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou
consumidos na produção; e (ii) o bem ou serviço não deve ser passível de incorporação
obrigatória ao ativo não-circulante, assim como ocorre no caso em tela.
Outrossim, temos que nesta dinâmica da não- cumulatividade e sistemática de
creditamento, dentre os inúmeros meios de prova apontados no Decreto n° 70.235/72 e
no Código de Processo Civil (“CPC”), os meios hábeis a comprovar o enquadramento
de gastos no conceito de insumos são, via de regra, laudos e descrições detalhadas - e
não genéricas - do processo produtivo e/ou prestação de serviço.
Entretanto, relativamente ao caso em tela, diversamente do quanto exarado pelo v.
Acórdão vergastado, que a D. Fiscalização limitou-se tão
somente a apurar parte dos
documentos apresentados pela
ora Recorrente, sem realizar uma análise mais
aprofundada das atividades por ela desenvolvida, para desconsiderar parte dos créditos
utilizados, a despeito das menções constantes dos relatórios da Autoridade Fiscal.
Isso porque, os documentos apresentados pela ora Recorrente não deram
suporte às suas alegações.
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja,
caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens
e serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004, que
tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se enquadrariam
os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no Regulamento
do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado bem
ou serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de forma particularizada.
Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria essencialmente de prova de ônus do
contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n°
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente a
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF n°s 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01/2014".
Ocorre que todas as alegações apresentadas no Recurso Voluntário não têm
nenhuma relevância para o deslinde da presente controvérsia, haja vista que a Autoridade
lançadora afastou a aplicação, a este caso concreto, das instruções normativas declaradas ilegais
pelo STJ (IN SRF n° 247, de 2002 e IN SRF n° 404 de 2004), fundamentando a glosa de créditos
exclusivamente nas Lei n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, assim como no entendimento
fixado pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo sobre o tema.
Confira os itens 58 a 65 do Termo de Verificação Fiscal:
58. No entanto, a disciplina de creditamento prevista nessa IN foi declarada ilegal pelo
STJ, no âmbito do julgamento do Recurso Especial (RE) n° 1.221.170 - PR, conforme
relatado em outro ponto desse relatório.
59. Assim sendo, apenas com base no disposto na Lei n° 10.637/2002 (art. 3o), são
passíveis de creditamento as seguintes despesas:
(...)
64. No entanto, assim como no caso da IN SRF n° 247/2002, a disciplina de
creditamento prevista naquela IN foi declarada ilegal pelo STJ, no âmbito do
julgamento do Recurso Especial (RE) n° 1.221.170 - PR.
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

65. Assim sendo, com base no disposto na Lei n° 10.833/2003 são passíveis de
creditamento as seguintes despesas:

Da mesma forma o item 71 do Termo de Verificação Fiscal:
71. Em 24/4/2018, foi publicado acórdão referente ao julgamento em recurso repetitivo,
pelo STJ, do Recurso Especial n° 1.221.170-PR, no qual, em decisão tomada em
fevereiro/2018, o tribunal decidiu pela ilegalidade das disciplinas de creditamento
previstas nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004, por entender que “o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
A título exemplificativo, confira a fundamentação da Autoridade fiscal em
relação ao item “bens utilizados como insumos”, a partir do item 91 do Termo de Verificação
Fiscal:
91. A tabela abaixo apresenta os valores consolidados, para o período fiscalizado, dos
créditos utilizados pela empresa, com as contas contábeis discriminadas por ela:

92. No entanto, analisando-se a planilha apresentada e as informações contidas no
Sped- Contábil pode-se verificar que o valor passível de créditos não está correto,
conforme descrito nos parágrafos seguintes.
Em relação ao item “Bens utilizados como insumos”, constatou-se que a conta contábil
3.2.2.6.010 relaciona despesas que não possuem qualquer relação como o que se poderia
chamar de insumo para a prestação dos serviços realizada pela empresa.
Com base nas cópias dos contratos celebrados pela empresa, verifica-se que os serviços
prestados por ela a órgãos/entidades governamentais se referem a suporte técnico na
estrutura de redes locais, gestão de estoque, implementação de gestão automatizada de
infrações de trânsito, execução de serviço técnico na área de infra-estrutura de
informática e de rede de computadores e de apoio logístico e operacional ao serviço de
correios do Tribunal de Justiça.
No entanto, entre as despesas com materiais da conta contábil 3.2.2.6.01 utilizada pela
empresa para definir a base de cálculo do valor de seu crédito relativo a bens utilizados
como insumos foram computados, por exemplo: materiais de copa e cozinha; materiais
de construção; gases medicinais; armamentos; cereais, massas, condimentos, sucos.
Evidente que a aquisição desses bens não gera direito ao creditamento previsto nas Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, haja vista esses não se enquadrarem na definição de
bens utilizados como insumo para a prestação de serviços realizada pela empresa.
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

E nem mesmo pela ótica da decisão do STJ poder-se-ia considerar que
armamentos ou materiais de construção possam ser considerados insumos, à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, para a prestação de serviços de suporte
de rede ou gestão de estoque.
Assim sendo, com base nas sub-contas da conta contábil 3.2.2.6.01, foram consideradas,
a priori, como passíveis de creditamento apenas as aquisições de “materiais de
escritório” (3.2.2.6.01.01) e “material de informática” (3.2.2.6.01.13), totalizando, por
mês, os seguintes valores passíveis de crédito:
(...)
No entanto, intimada a apresentar comprovação dessas despesas, por meio do
Termo n° 18, a empresa afirmou, conforme citado anteriormente, não ter sido
possível, até aquele momento, identificar os comprovantes relativos às despesas
com material de informática.
Assim sendo, serão considerados como insumos para fins de creditamento apenas os
relativos a despesas registradas na conta “materiais de escritório”, conforme tabela
acima.
(Grifo e negrito nossos)

Do que foi transcrito, depreende-se duas conclusões:
1. as glosas procedidas pela fiscalização já atendem o preceito decidido
pelo Recurso Especial (RE) n° 1.221.170 – PR, não se valendo do
conceito normatizado na IN SRF n° 247, de 2002 e na IN SRF n° 404
de 2004.
2. o real motivo das glosas foi a ausência de apresentação de provas pelo
interessado.
Em momento algum a fiscalização se furtou em realizar seu trabalho, como
alegado no Recurso Voluntário. A maior prova disso é a análise empreendida acima transcrita.
Portanto, improcede a alegação.

- Nulidade advinda da autuação relativa aos procedimentos realizados
pela recorrente para diferimento de receitas e créditos advindos dos contratos firmados
com órgãos da administração pública.
É alegado às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Não bastassem os pontos supramencionados, os Autos de Infração em comento foram
lavrados, no mais, com base no entendimento de que, na apuração da base de cálculo do
PIS e da COFINS do ano-calendário de 2014, a Recorrente teria adotado o critério de
diferimento das receitas e créditos decorrentes de contratos firmados com órgãos
públicos, sem observar, contudo, as regras contidas no art. 7° da Lei n° 10.833/2003,
que estabelece, nessas hipóteses, que os créditos a serem descontados devem ser
calculados com base na proporção das receitas efetivamente recebidas.
Inobstante o quanto aludido, para comprovar a legalidade dos procedimentos relativos
ao diferimento das receitas e créditos em tela, a Recorrente apresentou planilha de
cálculo de PIS e COFINS discriminando os valores retidos das referidas contribuições
entre janeiro a dezembro de 2014, das receitas auferidas em 2013, conforme demonstra
a Resposta ao Termo de Intimação n° 19 (fls. 996/1.016).
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Nesse contexto, de acordo com o referido documento de fls. 996/1.016, para reforçar a
validade de seus procedimentos, a contribuinte, ora Recorrente apresentou os extratos
bancários e planilha do departamento financeiro indicando as datas de recebimento de
cada nota fiscal devidamente tributada conforme nova apuração do PIS e COFINS, para
reconhecer outros valores a título de retenção, conforme discriminado no quadro abaixo:
(...)
Sem embargo, referidas informações e documentos foram analisados superficialmente
ao longo do processo de fiscalização e sequer foram considerados na lavratura do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.212/1.256) e Autos de Infração (fls. 1.200/1.204 e
1.206/1.210) em nítida afronta ao princípio da legalidade, que determina que a D.
Autoridade Fiscal tem o dever de buscar a verdade material, de modo a garantir a
legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito
tributário, devendo o julgador apurar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
prevista na norma tributária.
A alegação não procede.
Inicia-se a presente análise, transcrevendo a legislação aplicável.
- Lei n° 9.430/1996
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade
social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
[...]
§ 3° O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie
de imposto ou contribuição.
- Lei n° 10.833/2003
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP.
[...]
Art. 33. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para estabelecer a
responsabilidade pela retenção na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP, mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 31, nos
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dessas administrações
públicas às pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela
prestação de serviços em geral.
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

[...]
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Para uma análise frutífera da situação, é imprescindível a formulação de um
breve histórico, tomando por referência o Termo de Verificação Fiscal.
Conforme descrito anteriormente, o presente procedimento teve como objeto
verificar a regularidade dos valores devidos de Pis e de Cofins relativos ao ano-calendário
de 2014, haja vista a empresa não ter confessado esses valores em DCTF, nem ter realizado
qualquer recolhimento referente a essas contribuições.
Em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal, a empresa apresentou
planilha contendo a memória de cálculo do Pis e da Cofins para cada um dos meses de 2014. No
entanto, verificou-se que esses valores não correspondiam aos declarados na EFD-Contribuições,
conforme tabela abaixo:

Em função dessas divergências, foi solicitado, por meio do Termo n° 12, e
posteriormente por meio do Termo n° 13, justificativas para as diferenças entre os valores a
recolher.
Como resposta ao Termo n° 13, a empresa apresentou uma nova planilha com
valores totalmente diversos dos constantes da primeira planilha apresentada, quais sejam:

Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Analisando-se a nova planilha, verifica-se que as divergências entre os valores
a recolher dessa planilha com o declarado na EFD-Contribuições, e mesmo com a primeira
planilha apresentada pela empresa, são decorrentes dos valores de receita diferida utilizados
em cada mês como base cálculo das contribuições e de despesas utilizadas para cálculos dos
créditos mensais, não utilizadas anteriormente.
Quanto ao primeiro item, as receitas de serviços da BEQUEST, no ano-
calendário de 2014, eram referentes a contratos com órgãos/entidades de direito público,
permitindo que houvesse o diferimento do pagamento das contribuições. Em assim sendo,
procurou-se verificar, junto à contabilidade apresentada pela empresa por meio da Escrituração
Contábil Digital (ECD), os recebimentos efetivos referentes a esses contratos.
Para tanto, foram analisadas as contas “Bancos conta movimento” e “Clientes -
governo”, permitindo que se pudesse comparar, com base na contabilidade da empresa, os
recebimentos pelos serviços prestados a cada mês com o informado na planilha de cálculo das
contribuições, conforme tabela a seguir:

Em função dessas divergências, foram solicitados esclarecimentos à empresa
por meio do Termo n° 15.
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Em 17/09/2018, a empresa apresentou resposta ao Termo n° 15, no qual, em
suma, apresenta as seguintes justificativas:
(...)
c) que na apuração da base de cálculo das contribuições utilizou o critério de
diferimento das receitas auferidas com órgão público, tanto para receitas, quanto
para os créditos, e que a maior parte dos valores recebidos em 2014 se referia ao ano
de 2013, receitas essas já tributadas nesse último.
(Grifo e negrito nossos)
Em 18/09/2018, em função da resposta ao Termo n° 15, foi depositado em sua
caixa postal eletrônica, utilizando-se do DTE, o Termo n° 16 - Intimação Fiscal, no qual a
empresa foi questionada acerca da afirmação de que as receitas referentes a 2013 teriam sido
tributadas, para efeito do cálculo do Pis e da Cofins, no próprio ano-calendário, haja vista que em
consulta aos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) do referido
período, foi verificada a utilização da possibilidade de diferimento quando do cálculo do
recolhimento dessas contribuições. A empresa tomou ciência da intimação em 20/09/2018.
No entanto, em consulta aos Dacon do ano-calendário de 2013, pode-se
constatar que a empresa já usava a faculdade de diferimento para recolhimento do Pis e da
Cofins anteriormente a 2014, ou seja, as receitas relativas a 2013 não foram totalmente
oferecidas à tributação para efeito de recolhimento de Pis e de Cofins.
E em resposta aos questionamentos efetuados, por meio dos Termos de
Intimação n° 16, n° 22 e n° 23, em relação à utilização de diferimento já no ano-calendário de
2013, a BEQUEST, após análise das cópias dos Dacon do ano-calendário de 2013 fornecidos
pela fiscalização, reconheceu a utilização de diferimento já naquele ano (2013), e apresentou,
em 12/11/2018, nova planilha de cálculo do Pis e da Cofins, nos quais os valores recebidos,
embora não estejam todos eles iguais aos calculados pela fiscalização, encontram-se bem mais
condizentes com esses, conforme tabela abaixo:

Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

No entanto, essa nova tabela apresentada continuava a apresentar
inconsistências em relação aos valores de despesas passíveis de crédito e de retenção na fonte.
A partir do item 166, o Termo de Verificação Fiscal reconstitui os percentuais
para cálculo dos créditos de cada um dos meses de 2014, com base nos períodos referentes aos
recebimentos e respectivos créditos da seguinte forma:
 base de cálculo do crédito por diferimento = recebimento no mês*
percentual no mês
 crédito de Pis = 1,65% * base de cálculo do crédito por diferimento
 crédito da Cofins = 7,6% * base de cálculo do crédito por diferimento
- Da ausência de comprovantes.
A autuada foi intimada a apresentar esclarecimentos e documentos com os
seguintes dizeres (Termo de Intimação Fiscal n° 19, às fls. 578/579):
Na última planilha de cálculo de Pis e de Cofins a pagar apresentada pela empresa,
constam os seguintes valores mensais de retenção dessas contribuições:
(...)
No entanto, no sistema de consulta das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf) foram identificados, em todo o ano-calendário, um montante retido de R$
3.645,22 para o Pis e de R$ 16.824,15 para a Cofins.
Assim sendo, justificar essas diferenças, apresentando documentação comprobatória das
retenções efetuadas a cada mês.
A resposta ao TIF n° 19 consta às fls. 998/999, nos seguintes termos:
Esclarecimentos: Em virtude de a empresa ter diferido a tributação do PIS e COFINS
sobre as receitas auferidas no ano 2013, foi elaborada uma nova base de cálculo
reconhecendo a tributação em 2014 das receitas faturadas em 2013 e recebidas em 2014.
Com a adoção desse procedimento, inclusive já esclarecido no termo 16, reconhecemos
outros valores à título de retenção como abaixo demonstramos no quadro:
(...)
Nesse presente termo, o Sr. Auditor Fiscal solicita que seja apresentada a documentação
comprobatória das retenções efetuadas.
Como prova, anexamos o extrato bancário e uma planilha do departamento financeiro
que indica as datas de recebimento de cada nota fiscal recebida e devidamente tributada
conforme nova apuração do PIS e COFINS.
(...)
Pelas datas do recebimento destacado na planilha acima, o Sr. Auditor Fiscal poderá
identificar os valores recebidos nos extratos bancários que foram anexados na , presente
resposta ao Termo 19.
A Autoridade fiscal analisou, meticulosamente, os documentos apresentados a
partir do item 133 do TVF (fl. 40), sendo oportuno transcrever alguns pontos:
Conforme citado anteriormente, nas justificativas apresentadas em 12/11/2018, a
empresa afirma que os novos valores de retenção das contribuições estariam
comprovados por meio de extrato bancário e planilha elaborado pelo departamento
financeiro, a qual apresentaria as datas de recebimento da cada nota, fiscal recebida e
devidamente tributada.
(...)
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Conforme citado anteriormente, os valores apresentados pela empresa não puderam ser
confirmados nem pelas cópias das notas fiscais apresentados por ela, nem por sua
contabilidade (Sped-contábil), nem pelas Dirf apresentadas pelos órgãos/entidades da
administração pública tomadores dos serviços.
E analisando-se a planilha apresentada pelo departamento financeiro, o extrato bancário
e a escrituração da empresa, verifica-se que as diferenças entre os valores das notas
fiscais e o efetivamente recebido se devem principalmente a outros tipos de retenção,
que não as de Pis e de Cofins.
Utilizemos as informações prestadas pela empresa em relação aos recebimento de
janeiro como exemplo, haja vista que nesse mês estão registrados os maiores valores de
retenção, segundo a planilha apresentada pela empresa.
(...)1
Segundo a empresa, parte dos valores constantes da coluna “Diferença” seria referente
ao Pis retido e à Cofins retida, no total, respectivamente, de R$ 133.842,43 e R$
617.734,31 para o mês. No entanto, conforme já citado, isso não corresponde à
realidade.
No caso na NFE n° 746, pode-se verificar nos lançamentos da conta “Bancos conta
movimento ” que a diferença de RS 60.983,84 se deve às retenções de INSS e imposto
de renda, conforme transcrito abaixo:
29/01/2014 1.1.1.2.02.07 Bco Bradesco C/10160-5-Vex D 1.357.244,99
29/01/2014 1.1.4.1.02.07 INSS - Retido D 46.801,55
29/01/2014 1.1.4.1.02.05 IR s/Serviços - Retido D 14.182,29
29/01/2014 1.1.2.1.01.01 Clientes - Governo C 1.418.228,83
144. No caso na NFE n° 742, pode-se verificar nos lançamentos da conta “Bancos conta
movimento ” que a diferença de RS 26.865,72 se deve às retenções de INSS e imposto
de renda, conforme transcrito abaixo:
29/01/2014 1.1.1.2.02.07 Bco Bradesco C/10160-5-Vex D 597.918,52
29/01/2014 1.1.4.1.02.07 INSS - Retido D 20.617,88
29/01/2014 1.1.4.1.02.05 IR s/Serviços - Retido D 6.247,84
29/01/2014 1.1.2.1.01.01 Clientes - Governo C 624.784,24
A verificação feita nos itens 143 e 144 foi realizada também para as outras 14
notas fiscais (fls. 42/45) informadas pela Recorrente relativamente ao mês de janeiro de 2014,
sendo que apenas na nota fiscal eletrônica n° 747 parte da diferença entre o valor da nota e
o recebido pela empresa de refere a retenções de PIS e de Cofins, mais precisamente RS
134,75 e RS 621,91, respectivamente.
Em todas as outras notas fiscais as diferenças não se referem ao PIS e à Cofins,
mas sim a retenções de outros tributos, a exemplo das contribuições previdenciárias, imposto de
renda e imposto sobre serviços, além de um desconto de RS 450.000,00 concedido na nota fiscal
n° 716.
Para demonstrar de forma definitiva que a maioria das notas fiscais referentes
aos valores recebidos pela Interessada não apresenta retenção de PIS e Cofins, a Autoridade
fiscal registrou no item 151 do TVF a seguinte informação, juntamente com as cópias das notas
fiscais mencionadas (fls. 45/50):
151. E a comprovação de que as informações acerca dos valores de Pis e de Cofins
fornecidas pela empresa estão incorretas pode ser, também, realizada por meio de
consulta às cópias da notas fiscais no sítio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro,
onde se verifica que a maioria das notas fiscais referentes a recebimentos pela
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

BEQUEST não apresenta retenção de Pis e de Cofins. Como exemplo, apresentamos a
seguir cópias das NFE n° 741, n° 742, n° 744, n° 746 e n° 747.
Não se confirma, portanto, a alegação da Recorrente de que as informações e
documentos por ela apresentados foram analisados superficialmente ao longo do processo de
fiscalização e sequer foram considerados na lavratura do Termo de Verificação Fiscal e dos
Autos de Infração, de modo que também deve ser afastada a segunda preliminar de nulidade por
ela suscitada.
Nesse contexto, é afastada a alegação de nulidade.
NO MÉRITO
- Creditamento das despesas com assistência médica.
É alegado às folhas 14 do Recurso Voluntário:
Adentrando à discussão meritória, conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal
e dos Autos de Infração em comento, a D. Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos
em discussão, aqueles relativos às despesas com assistência médica, sob o argumento de
que as despesas dessa natureza, comprovadas por meio de contratos e notas fiscais pela
Recorrente ao longo do processo de fiscalização, não gerariam créditos de PIS e
COFINS, em razão do entendimento já exteriorizado pela RFB por meio da Solução de
Consulta DISIT/SRRF04 n° 4014/2016. Assim, por meio da análise dos demonstrativos
de cálculo do PIS e da COFINS, teriam sido recalculados os valores das referidas
contribuições, ajustando-se as bases de cálculo à nova situação fática.
A Interessada pretende o desconto de créditos de PIS e Cofins em relação às
despesas com assistência médica.
Conforme contratos de prestação de serviço por ela apresentados no curso do
procedimento fiscal (TVF, à fl. 15), no ano-calendário de 2014 a empresa desenvolvia as
implementação de gestão automatizada de infrações de trânsito, execução de serviço técnico na
área de infra-estrutura de informática e de rede de computadores e de apoio logístico e
operacional ao serviço de correios do Tribunal de Justiça.
Seu objeto social apresentava, no mesmo ano, as seguintes atividades: suporte
técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, bureau de serviços e centro
de processamento de dados, telemarketing, análise e programação de sistemas, serviços de
transporte de cargas em geral, serviço de depósito e gestão de mercadoria própria ou de terceiros,
serviço de armazenagem, transporte e distribuição de medicamentos, correlatos e outros, serviço
de backoffice; e guarda , digitalização e gestão de documentos (29a e 30a Alteração do Contrato
Social, às fls. 1094/1117).
Nesse cenário, não merece reparo a glosa de despesas com assistência médica
efetuada pela Fiscalização, seja porque inexiste previsão legal para creditamento destas despesas,
seja porque tais despesas não se qualificam como insumos, por desatender o critério das
atividades desenvolvidas pela Autuada.
Nesse sentido, colaciona-se fragmento do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais n° 9303-005.669 – 3a Turma, Sessão de 19 de setembro de 2017:
No caso concreto, resta óbvio que os gastos arrolados à fl. 106 não se enquadram no
conceito de insumo. São eles: alimentação, laudo técnico, assistência médica,
combustível de empilhadeira, despesas com importação, despesas com transporte,
despesas com veículos, indumentária e material de trabalho, laboratório, material de
expediente, material de segurança, pedágio, resíduos industriais e sistema de tratamento
de água.
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Tendo em vista que a contribuinte informa apenas que é empresa que atua na exploração
de peles de gado, não tendo trazido aos autos qualquer outro elemento que possa
identificar a natureza de seu trabalho, tampouco a real natureza de algumas das despesas
acima que poderiam, em tese, relacionar-se à sua produção (como, por exemplo,
indumentária e material de trabalho, resíduos industriais e sistema de tratamento de
água), não vejo qualquer possibilidade de considerar tais gastos como insumos, uns pela
sua própria natureza, outros pela absoluta ausência de prova de que se relacionam à
essencialidade do processo produtivo.
O mesmo pode-se dizer do item relativo ao gasto com combustível. Não pretende a lei o
direito ao crédito referente ao gasto com combustível que não se relacione ao processo
produtivo. Nesse ponto, também a contribuinte deixou de trazer qualquer comprovação,
alegando, apenas, que se trata de despesas de combustíveis para transporte de
mercadorias que compra, o que, por óbvio, em nada se relaciona à sua produção.
(Grifo e negrito nossos)

Nesse mesmo sentido:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS -
informa de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de
créditos. Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de
uniformes/vestimentas, cuja aplicação não seja em decorrência de exigências
legais, além da necessária comprovação de sua utilização diretamente no
processo produtivo. Da mesma forma os combustíveis e lubrificantes só dão
direito ao crédito se utilizados diretamente no processo produtivo. Acata-se os
créditos da aquisição de equipamentos de proteção individual em razão de seu
necessário consumo, com o tempo, durante o uso no processo produtivo.
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No presente caso, as glosas referentes a cesta básica, vale transporte,
assistência médica/odontológica, materiais de manutenção/conservação,
materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza, materiais de
expediente, outros materiais de consumo, serviço temporário, serviços de
segurança e vigilância, serviços de conservação e limpeza, serviços de
manutenção e reparos, outros serviços de terceiros, exportação e gastos gerais,
não são essenciais ao processo produtivo da Contribuinte.
(Acórdão CSRF n° 9303-005.927, Sessão de 28 de novembro de 2017)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

(...)
PIS NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. No presente caso, as glosas referentes a Alimentação,
Cesta básica, Vale transporte, Assistência médica/odontológica, Matérias de
manutenção/conservação, Materiais químicos e de laboratórios, Materiais de
limpeza; Materiais de expediente, .Outros materiais de consumo, Serviços de
segurança e vigilância, Serviços de conservação e limpeza, Serviços de
manutenção e reparos, Outros serviços de terceiros, Gastos gerais, não são
essenciais ao processo produtivo da Contribuinte.
(Acórdão CSRF n° 9303-006.221, Sessão de 24 de janeiro de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO.
DESPESAS DIVERSAS. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
assistência médica e odontológica; comissões sobre vendas; transporte de
pessoal e pagamentos realizados a empresas de refeições coletivas; despesas de
exportação; manutenção de software, valores gastos com propaganda,
publicidade, anúncio e a formação profissional de funcionários, quando não
restar comprovado que sejam essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou
de prestação de serviços, podendo ser utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica.
(Acórdão CSRF n° 9303-001.184, Sessão de 15 de julho de 2020)

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar arguida
e no mérito negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729294/2018-12

Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital